Tribunal: TJDFT
Processo: 0747827-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CONCESSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHO MAIOR. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou alimentos provisórios no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.

3. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.

4. Cabe ao alimentando maior que ainda precisar do benefício o ônus de comprovar sua necessidade. No caso em comento, ausente a comprovação da continuidade dos estudos após a maioridade, bem como comprovado auferir renda, ainda que modesta.

5. De outro vértice, consta ser o genitor vendedor ambulante, sem renda fixa e beneficiário do auxílio emergencial, reinando sérias dúvidas a respeito de sua capacidade de suportar o encargo, ao menos em sede de sumária cognição.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.